Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Processo : 0704592-11.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 114585593 dos autos originários n. 0703371-87.2022.8.07.0001) que deferiu em parte a tutela provisória para “determinar que o réu, a partir do contracheque referente ao mês de março de 2022, proceda à redução, proporcional, dos valores das prestações dos empréstimos, cujas parcelas mensais estão sendo descontadas no contracheque da autora, de modo que a soma dessas parcelas não supere o limite de 30% (trinta por cento) dos proventos auferidos pela autora”, sob pena de multa. O pedido liminar foi indeferido (id. 32764991). Em seguida, a agravante peticiona requerendo a desistência do recurso (id. 34977816). Ante o exposto, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator